Tribunal: TJMT
Processo: 1032845-51.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032845-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ERNANI RODRIGUES MENDONCA - CPF: 023.215.991-20 (EMBARGADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GERALDO RODRIGUES FILHO registrado(a) civilmente como GERALDO RODRIGUES FILHO - CPF: 023.215.721-91 (EMBARGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), WAINER RODRIGUES SILVA - CPF: 343.031.621-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEI RODRIGUES SILVA - CPF: 443.653.141-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIAN RODRIGUES SILVA DUARTE - CPF: 570.913.071-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 654.698.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DE ÓBITO DE COEXECUTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO SISTEMA S/A contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que suspendeu a execução em razão do falecimento de um dos coexecutados, Sr. Geraldo Rodrigues Filho. A parte embargante sustenta omissões no acórdão, argumentando: (i) existência de partilha extrajudicial já juntada aos autos, que autorizaria a substituição dos herdeiros; (ii) jurisprudência do STJ que admite o prosseguimento da execução contra os demais coexecutados não falecidos; e (iii) ausência de enfrentamento dos argumentos essenciais, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a juntada de partilha extrajudicial supre a necessidade de habilitação formal dos herdeiros na execução; (ii) estabelecer se a execução pode prosseguir em relação aos coexecutados vivos sem prejuízo ao espólio; e (iii) determinar se houve omissão relevante no acórdão impugnado, capaz de justificar a concessão de efeitos modificativos aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples apontamento de existência de partilha extrajudicial não afasta a necessidade de verificação judicial da legitimidade formal dos herdeiros para compor o polo passivo da execução, sobretudo quanto à responsabilização no limite da herança.

A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento da execução contra coexecutados vivos mesmo antes da habilitação dos herdeiros do falecido, desde que inexistente prejuízo ao espólio — condição que não restou comprovada nos autos.

O acórdão embargado reconhece, de forma prudente, a possibilidade teórica da cisão subjetiva da execução, mas opta por aguardar a habilitação formal, diante da ausência de periculum in mora ou indício de dilapidação patrimonial.

Embora se identifique omissão quanto à análise expressa da partilha, essa omissão não compromete a fundamentação do julgado nem é suficiente para modificar o resultado da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A juntada de escritura de partilha extrajudicial não supre, por si só, a exigência de habilitação formal dos herdeiros para a retomada da execução contra o espólio.

A execução pode prosseguir em relação aos coexecutados não falecidos desde que não haja prejuízo ao espólio ou aos herdeiros, o que deve ser demonstrado concretamente nos autos.

A ausência de menção expressa a argumento relevante não implica necessariamente nulidade do acórdão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SISTEMA S/A em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032845-51.2024.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que suspendeu a execução em razão do falecimento de um dos coexecutados, Sr. Geraldo Rodrigues Filho.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à existência de partilha extrajudicial já juntada aos autos, a qual legitimaria a substituição dos herdeiros no polo passivo; (ii) à jurisprudência do STJ que permite o prosseguimento da execução contra os coexecutados não falecidos mesmo antes da habilitação dos herdeiros, diante da ausência de prejuízo ao espólio; e (iii) à ausência de enfrentamento dos argumentos relevantes para a reforma do julgado, violando o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, necessário consignar que os embargos de declaração correspondem à espécie recursal de fundamentação vinculada, haja vista que o seu cabimento pressupõe a arguição dos vícios específicos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A mera alegação do embargante sobre a existência de um dos vícios descritos pela lei já é suficiente para seu cabimento, sendo a análise da existência concreta de tal vício matéria de mérito. Alegado o vício, o recurso é admissível; existente o vício alegado, o recurso é provido; caso contrário, nega-se provimento ao recurso.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 12ª Ed. Juspodivm, 2020, p. 1711.)

No caso concreto, verifica-se que os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o embargante aponta como omissão o fato de que já teria sido juntado aos autos instrumento de partilha extrajudicial (Id’s 135454900 e 253124150), documento que comprovaria a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. De fato, a existência desse documento não foi enfrentada expressamente no acórdão embargado.

Ainda que assim seja, a mera existência da partilha não exclui a necessidade de verificação da legitimidade formal e documental dos herdeiros no juízo da execução, especialmente para fins de intimação pessoal e responsabilização no limite da herança.

Ademais, quanto à alegada possibilidade de prosseguimento da execução apenas contra os coexecutados não falecidos, é certo que o STJ admite essa mitigação da regra do art. 313, I, do CPC, desde que não haja risco de prejuízo ao espólio ou aos herdeiros, o que, no caso dos autos, não restou suficientemente demonstrado.

O acórdão embargado reconheceu essa possibilidade "em tese", mas ponderou corretamente os riscos processuais e a prudência de se aguardar a habilitação.

O julgado também fundamentou que não houve comprovação de periculum in mora, nem de risco de dilapidação patrimonial por parte dos demais coexecutados.

Dessa forma, embora se reconheça a existência de argumento que merecia menção expressa — qual seja, a juntada do instrumento de partilha —, tal omissão não é suficiente para alterar o resultado do julgamento, que se mantém fundamentado e coerente com o entendimento majoritário da jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Ante o exposto
, REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025